Tribunal: TJSP
Processo: 1014136-20.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES- ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000162123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1014136-20.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo,
em que são embargantes LEO THEODORO BORGHOFF D’AZEVEDO e
MARCIA HAMBURGER BORGHOFF D’AZEVEDO, é embargado OMINT
SERVIÇOS DE SAUDE LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1014136-20.2016.8.26.0100/50001
Embargtes: Leo Theodoro Borghoff D’azevedo e Marcia Hamburger Borghoff
D’azevedo
Embargado: Omint Serviços de Saude Ltda
(Voto no 23.812)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES-
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO

NECESSIDADE
DE
ENQUADRAMENTO
NAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC
EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos, tirados contra o v. acórdão proferido às fls.
391/399, que negou provimento aos recursos.
Em síntese, alegam os embargantes a existência de
omissões e contradições no acórdão porque não declarada a
nulidade da cláusula do contrato que autorizou o reajuste
das mensalidades por mudança de faixa etária.

Contrarrazões às fls. 08/09.
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso.
É o relatório.
1.-
O acórdão não se ressente de omissões e
contradições.
Com efeito, o acórdão foi incisivo ao concluir que o
reajuste das mensalidades por mudança de faixa etária
revelou-se em desacordo com o entendimento do STJ firmado
em sede de Recurso Repetitivo (Tese 952), considerando o
contrato de plano de saúde individual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Disso decorre que o aumento das mensalidades por
mudança de faixa etária, em tese, não se revela abusivo
desde que observados os parâmetros decididos no Recurso
Repetitivo (Tese 952), consoante exaustivamente ponderado
no julgamento dos recursos.
Feitas essas considerações, e inexistentes quaisquer
dos
vícios
previstos
no
art.
1.022
do
CPC,
o
desacolhimento da pretensão recursal é medida que se
impõe.
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
os
embargos
declaratórios são rejeitados.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica